Tribunal: CARF
Processo: 13854.720239/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720239/2016-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.666 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CRISTINA UCHOA DE SOUZA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
Conjunto probatório que não individualiza e não comprova que os valores
pagos correspondem aos valores lançados como despesas médicas dedutíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso..
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13854.720239/2016-76, em face do acórdão no 12-114.820 (fls. 268 e ss), julgado pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJO),
em sessão realizada em 13 de março de 2020, na qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720239/2016-76
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720239/2016-76

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$5.392,28, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$19.608,30,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Glosa de Despesas Médicas ref. o Plano de Saúde UNIMED SEGUROS DE SAUDE
S.A. ref. à Contribuinte e suas dependentes, cuja discriminação de pagamentos não foi
possível comprovar. A Contribuinte foi Intimada complementarmente pela Malha Fiscal
a apresentar comprovação do efetivo pagamento do Plano de Saúde, discriminado por
beneficiários. No atendimento da Intimação a Contribuinte apresentou comprovação de
sua filiação ao Plano de Saúde e de suas dependentes, e boletos bancários dos
pagamentos totais feitos pela titular do Plano, sua genitora MARIA EMILIA SOUZA
LIMA UCHOA, abrangendo diversos beneficiários, à estipulante do Plano de Saúde que
é a Cooperativa dos Citricultores de São Paulo-Coopercitrus Industrial. Entretanto não
foi apresentado discriminação da composição dos pagamentos com identificação dos
valores deduzidos relativos à Contribuinte e suas duas dependentes, JULIA UCHOA
DE SOUZA LIMA QUEIROZ e FRANCISCA UCHOA DE SOUZA QUEIROZ, não
sendo possível, portanto, a identificação e conferência dos valores deduzidos que serão
glosados.
Cientificado do lançamento em 16/08/2016, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 14/09/2016. A contribuinte não concorda com a glosa referente ao plano de saúde e
apresenta discriminação dos beneficiários e declarações da UNIMED.
Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2012 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de
efetiva comprovação documental das despesas médica lançadas como dedutíveis em declaração
de IRPF.
É o relatório
Voto
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
A Lei no 9.250/1995, em seu art. 8o, II, “a”, §§ 2o e 3o assegura que na declaração
de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos,
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720239/2016-76

restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e de seus
dependentes.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

A dedução, todavia, fica condicionada a sua comprovação documental, podendo
ser feita por meio de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos
efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes (IN
RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
A contribuinte apresentou:
- Declarações da Cooperativa dos Citricultores de São Paulo – Coopercitrus
Industrial
- Boletos de pagamento em nome de Maria Emilia Souza Lima Uchoa
- Declaração de Permanência do Plano
- Cópia Simples de Demonstrativo Analítico de Faturamento

Constata-se da documentação retro que a Cooperativa afirma que a recorrente e
suas dependentes (Julia e Francisca) efetuaram o pagamento de prêmio ao Plano de Assistência
Médica de Janeiro de 2011 a dezembro de 2011.
Há Declaração de Permanência no Plano no período de 2010 à 2014, emitido e
assinado pela Própria Unimed Seguros
Todavia a parte recorrente apresenta centenas de documentos como
Demonstrativo Analítico Faturamento com informações de diversos beneficiários, sem
identificar de forma analítica e pontual da totalização dos valores pagos pela recorrente e suas
dependentes.
A ausência de produção da prova analítica das despesas realizadas com plano de
saúde impedem o acolhimento das mesmas como despesas médicas dedutíveis uma vez que não
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.666 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720239/2016-76

foi possível comprovar que os valores lançados como despesas correspondem de forma idêntica
aos constantes em discriminativo analítico.
Assim, deveria a parte recorrente ter comprovado de forma objetiva os valores
individualizados, o que não foi feito, impedindo o provimento do recurso.
Entendo, com isso, que não restaram comprovadas as despesas médicas
dedutíveis.

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 547
DF CARF MF
Original